Tribunal: TJSP
Processo: 1071220-74.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ação ANULATÓRIA C.C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do requerente. Pretensão de anulação do julgado. Particular caso dos autos em que os elementos trazidos ao caderno processual não se mostraram suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes. Apelante nega a subscrição do contrato. Imprescindibilidade

Ementa:
ação ANULATÓRIA C.C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do requerente. Pretensão de anulação do julgado. Particular caso dos autos em que os elementos trazidos ao caderno processual não se mostraram suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes. Apelante nega a subscrição do contrato. Imprescindibilidade de realização de perícia grafotécnica para comprovação da suposta fraude de que teria sido vítima o autor. Precedentes deste Egrégio TJSP.

Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à realização da necessária perícia grafotécnica, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071220-74.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
FELIX VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071220-74.2019.8.26.0002 -Voto no 10708
2
Apelação no: 1071220-74.2019.8.26.0002
Apelante: Pedro Felix Vieira (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Daycoval S/A
Autos em primeiro grau no: 1071220-74.2019.8.26.0002
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Vanessa Vaitekunas Zapater
15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
VOTO No 10708
AÇÃO ANULATÓRIA C.C PEDIDO DE SUSPENSÃO
DE DESCONTOS. Sentença que julgou o pedido inicial
improcedente. Insurgência do requerente. Pretensão de
anulação do julgado. Particular caso dos autos em que os
elementos trazidos ao caderno processual não se mostraram
suficientes para a escorreita análise das questões colocadas
pelos litigantes. Apelante nega a subscrição do contrato.
Imprescindibilidade de realização de perícia grafotécnica
para comprovação da suposta fraude de que teria sido vítima
o autor. Precedentes deste Egrégio TJSP.
Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o
retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à realização
da necessária perícia grafotécnica, prosseguindo o feito em
seus ulteriores termos.
1. Recebo a apelação nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões,
eis que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação anulatória cumulada com pedido
de suspensão de descontos ajuizada por Pedro Felix Vieira em face de Banco
Daycoval S/A, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 142/145).
O demandante apelou alegando ser cabível a anulação
da decisão primeva, com vistas à realização de perícia grafotécnica.
Subsidiariamente, requer a reversão do julgado (fls. 147/174).
Apresentadas contrarrazões, o requerido pugnou pelo
improvimento do recurso (fls. 177/199).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071220-74.2019.8.26.0002 -Voto no 10708
3
sentença profligada.
Passo ao voto.
Cinge-se a controvérsia, em resumo, à discussão sobre
descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente a título de empréstimo
consignado, cuja contratação é por ele negada.
Sobreveio sentença de improcedência do pleito
exordial, contra o que se insurgiu o demandante, segundo descrito alhures.
Pois bem. Em suas razões de apelação, veicula o
recorrente pleito de anulação da sentença, porquanto o julgamento antecipado da lide
lhe trouxe prejuízos, tendo em vista que se viu impedida de produzir provas que
trariam à tona a demonstração de fatos noticiados nos autos.
É sabido que o Código de Ritos vigente no Brasil
faculta ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, pois
ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Estatuto Processual
Civil de 2015 (artigo 130 do CPC de 1973).
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a
Edição, fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
Na presente demanda, o MM. Juízo a quo assim se
manifestou acerca da desnecessidade da dilação probatória: “Antecipo o julgamento,
consoante faculta o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que
os fatos encontram-se suficientemente comprovados” (fls. 143).
Contudo, no particular caso dos autos, forçoso
reconhecer que os elementos trazidos ao caderno processual não se mostraram
suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes.
Isso porque, conquanto o magistrado sentenciante tenha
concluído que “A parte autora nega o contrato inicial, mas diante da documentação
apresentada, não explica a contratação comprovada, tampouco demonstra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071220-74.2019.8.26.0002 -Voto no 10708
4
pagamento da dívida” (fls. 143), a narrativa ofertada pela requerente e a
documentação colacionada por ambas as partes aos autos convergem, no mínimo,
para a existência de dúvida a respeito da suposta fraude de que teria sido vítima o
autor.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico c/c. ressarcimento material e
indenização por dano moral - Cartão de crédito
consignado com autorização para desconto em
benefício previdenciário (RMC) - Falsidade de
assinatura no contrato, alegada em réplica e petição de
especificação de provas Controvérsia que demanda
perícia grafotécnica
Preterição
Julgamento
antecipado incabível Dilação probatória necessária -
Sentença desconstituída - Apelo provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000544-84.2018.8.26.0698; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pirangi - Vara Única; Data do Julgamento: 20/08/2019;
Data de Registro: 20/08/2019)
“VOTO No 29401 REVISIONAL. Cartão de crédito.
Saque do crédito rotativo. Reserva de Margem
Consignável (RMC). Contrato juntado aos autos.
Contestação de assinatura em réplica. Necessidade de
instauração de incidente de falsidade. Inteligência dos
arts. 430 e ss. do NCPC. Impugnação de autenticidade.
Ônus da instituição financeira. Exegese do art. 429,
inc. II, do NCPC. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Anulação da r. sentença. Necessidade. Precedentes
desta C. Câmara. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001461-09.2017.8.26.0288;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1a Vara;
Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019)
“PROCESSO CIVIL
Sentença
Nulidade

Ocorrência - Ação de obrigação de fazer c. c.
indenização por danos morais e repetição de indébito
em que o autor afirma que não celebrou contrato de
empréstimo consignado via cartão de crédito e nem
autorizou descontos do seu benefício previdenciário
Impugnação da assinatura e arguição de falsidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071220-74.2019.8.26.0002 -Voto no 10708
5
Julgamento antecipado da lide Inadmissibilidade
Necessidade de realização de perícia grafotécnica -
Sentença de improcedência da ação - Descabimento
Inteligência do inciso I do art. 428 do CPC/2015

Sentença anulada
Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001153-70.2017.8.26.0288; Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data
do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro:
09/08/2019)
“Contrato bancário
Cartão de crédito (RMC)

Declaratória de inexistência de relação jurídica,
liberação
da
reserva
de
margem
consignável,
restituição dobrada de valores descontados do
benefício previdenciário e reparatória de danos morais
Cerceamento do direito à dilação probatória

Existência Falsidade documental arguida pelo autor
em réplica à contestação Perícia necessária para o
deslinde da causa, na forma do CPC, arts. 430, 432 e
482, I Recurso do autor provido, prejudicado o do
réu.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000089-45.2019.8.26.0291; Relator (a): Gil Coelho;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
Destarte, em homenagem ao contraditório e à ampla
defesa, princípios constitucionalmente consagrados, de rigor a anulação da r.
sentença, o que ora se faz para determinar o retorno dos autos à Vara de origem para
a realização da necessária perícia grafotécnica pretendida (fls. 152), prosseguindo o
feito em seus ulteriores termos.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO para anular o decisum objurgado, determinando a remessa dos autos ao
Juízo de primeiro grau, nos termos delineados na fundamentação.
MARCOS GOZZO
Relator